Tribunal: STF
Processo: ARE 1309535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - CLASSE III. EDITAL DE 2006. CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE CAPACITAÇÃO FÍSICA, POR MEIO DE TELEGRAMA E DIÁRIO OFICIAL. CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO LOGROU ÊXITO, APÓS 03 (TRÊS) TENTATIVAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEIXOU DE PROMOVER OUTROS MEIOS PARA CIENTIFICAR O CANDIDATO ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA NOVA ETAPA DO CERTAME. TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO. EXIGÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA PESSOAL. ART. 77, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA DETERMINAR À PARTE RÉ QUE DESIGNE DATA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME FÍSICO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA; BEM COMO PROCEDER À CONVOCAÇÃO REGULAR DO AUTOR, ORA APELANTE, PARA AS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME, EM CASO DE APROVAÇÃO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em quem pese a Administração Pública ter providenciado a expedição de telegrama para convocar o autor, ora apelante, para realização da prova de capacidade física do concurso público em tela no endereço correto (Rua Mariano de Brito, nº 69, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes), a aludida diligência não obteve sucesso, uma vez que as 03 (três) tentativas efetuadas de entrega da respectiva correspondência foram frustradas, ante a informação de que o apelante estava ausente (indexador 000160 – fls. 155/161). Assim, caberia à Administração Pública adotar outras providências para cientificar o apelante acerca da data designada para a realização da nova etapa do certame, seja por meio de contato telefônico, correio eletrônico ou mesmo correspondência mediante aviso de recebimento, em atenção à regra da correspondência pessoal, concretizada no artigo 77, inciso VI, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, in verbis: 
    Art. 77 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, interesse coletivo e, também, ao seguinte: (...) VI - a convocação do aprovado em concurso far-se-á mediante publicação oficial, e por correspondência pessoal.
    Ressalte-se, ainda, que, embora tenha sido realizada a convocação do apelante para o exame físico por publicação no Diário Oficial, deve ser considerado o lapso temporal entre o concurso público realizado em 2006 e a publicação da referida convocação em 18/01/2011 (indexador 160 – fls. 162/163), porque é inviável exigir do candidato acompanhamento diário das publicações dos atos praticados no certame durante um longo tempo, ainda que divulgados pela internet, sob pena de violar os princípios da publicidade e da razoabilidade. Assim, caracterizada a insuficiência da comunicação dos atos, uma vez que o ato convocatório não se aperfeiçoou, impõe-se a procedência do pedido formulado pelo autor, ora apelante, para que se proceda nova convocação à etapa seguinte do concurso público, e, em caso de aprovação, às demais, nos moldes jurisprudenciais."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente